Tribunal: TJBA
Processo: 0506677-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506677-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO RAYES, LODI MAURINO SODRE, MAURICIO PEREIRA NEGREIROS

APELADO: JOSE CLEBER BRANDAO SANCHES

Advogado(s)
:
RENATO GOMES FRANCA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECPÍPROCOS EM APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS DO CAUSADOR DO DANO REJEITADOS. EMBARGOS DA SEGURADORA ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração recíprocos opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da seguradora Liberty Seguros S/A (atual Yelum Seguros S.A.), reformando sentença de improcedência para condenar José Cleber Brandão Sanches ao pagamento de R$ 7.451,41 a título de ressarcimento regressivo pelos danos materiais causados em acidente de trânsito ocorrido em 01/08/2017, deduzido o valor de R$ 1.350,00 já pago diretamente ao segurado.

2. O causador do dano alega omissão e contradição quanto à não aplicação integral da tese do REsp 1.533.886/DF e requer a improcedência total da ação. A seguradora aponta omissão quanto ao termo inicial dos encargos moratórios e erro material por suposta dupla dedução da franquia.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar integralmente a tese do REsp 1.533.886/DF — que afasta a ação regressiva quando o causador do dano age na justa expectativa de quitação integral dos prejuízos —, diante do pagamento de R$ 1.350,00 pelo embargante ao segurado; (ii) se há omissão real quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária; e (iii) se houve erro material consistente na dupla dedução do valor da franquia.

III. Razões de decidir

4. O
acórdão embargado examinou expressamente a tese do REsp 1.533.886/DF e concluiu, a partir dos elementos dos autos, que o pressuposto da mitigação — a justa expectativa de quitação integral dos prejuízos — não se verificava, pois o causador do dano tinha ciência de que o valor pago correspondia apenas à franquia do seguro. Não há omissão nem contradição a sanar. O prequestionamento do art. 786, §2º, do Código Civil é desnecessário, pois a matéria
por ele tratada
foi suficientemente debatida no acórdão.

5.
Há omissão quanto ao termo inicial dos encargos moratórios. O dispositivo do acórdão determinou a atualização nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, sem fixar o marco temporal. Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ,
que para a seguradora é a data do efetivo desembolso
; e conforme a Súmula 43 do STJ a correção monetária incide desde a data do efetivo
prejuízo da
seguradora,
que é também a data do efetivo desembolso
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas ações regressivas propostas por seguradoras, o termo inicial de ambos os encargos é a data do desembolso da indenização securitária.
Na espécie, inexistindo comprovante específico da data do desembolso, presume-se que ele ocorreu em
25/08/2017, data da emissão das notas fiscais atreladas ao reparo do bem segurado, a ser utilizado como termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

6.
Não se verifica o alegado erro material quanto à dupla dedução da franquia. O acórdão partiu do valor total de R$ 8.801,41 efetivamente despendido pela seguradora — comprovado por notas fiscais e orçamentos — e deduziu R$ 1.350,00 pagos pelo causador do dano ao segurado, chegando à condenação de R$ 7.451,41. A alegação de que o orçamento já contemplaria desconto prévio da franquia não encontra respaldo na fundamentação do acórdão e configura pretensão de revisão da prova documental, providência incompatível com a via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo

7. Embargos de José Cleber Brandão Sanches conhecidos e rejeitados. Embargos de Liberty Seguros S/A (Yelum Seguros S.A.) conhecidos e acolhidos em parte, apenas para integrar o acórdão com a fixação do termo inicial da atualização monetária e dos juros de moro como sendo a data do efetivo pagamento, pela seguradora, do valor devido, a ser considerado, no presente caso, como 25/08/2017, a partir de quando deve incidir a SELIC até o efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506677-44.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargantes recíprocos
LIBERTY SEGUROS e

JOSE CLEBER BRANDAO SANCHES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os declaratórios opostos por

JOSE CLEBER BRANDAO SANCHES e acolhem em parte os embargos de
LIBERTY SEGUROS, nos termos do voto do relator.